Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-42.2023.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1014178-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NELSON MARTINS - CPF: 406.736.001-06 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONTRATO ELETRÔNICO. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM ACEITE DIGITAL. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.061 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse do veículo objeto de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. Em sede recursal, o apelante renovou o pedido de concessão da gratuidade da justiça e sustentou a nulidade do contrato de confissão de dívida firmado por meio de aceite digital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; e (
ii
) saber se o contrato eletrônico de confissão de dívida, firmado mediante aceite digital, é válido e suficiente para fundamentar a ação de busca e apreensão, bem como para caracterizar a mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada em grau recursal demonstra alteração superveniente da condição financeira do apelante, beneficiário de renda previdenciária equivalente a um
salário mínimo
, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988.

4. O contrato eletrônico de confissão de dívida firmado mediante aceite digital goza de presunção de autenticidade, à luz da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, não sendo cabível a exigência de perícia grafotécnica, própria de assinaturas manuscritas.

5. A alegação de divergência cadastral e de inexistência de aceite pelo devedor não se sustenta diante da coincidência dos dados essenciais do negócio jurídico, da identificação do bem alienado e da existência de registros técnicos do aceite eletrônico, como IP, data, hora e
geolocalização
.

6. Comprovados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é legítima a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a hipossuficiência financeira superveniente, é devida a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

2. O contrato eletrônico de confissão de dívida firmado mediante aceite digital possui validade jurídica e presunção de autenticidade, sendo inaplicável o Tema 1.061 do STJ às hipóteses de assinatura
eletrônica.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON MARTINS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 318517432), nos termos:

“Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Busca e Apreensão” proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de
NELSON MARTINS
, ambos devidamente qualificados nos autos, para:

a)
declarar
rescindido o contrato objeto dos autos e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem;

b)
facultar
a venda do veículo apreendido (Ids. 122741785 e 122741787) pela parte autora (art.3º, §5º, do Decreto-Lei nº 911/69);

c)

oficiar
ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos (art.2º, do Decreto-Lei nº911/69);

d)

condenar
o réu ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, Código de Processo Civil.

Comunique-se
o Relator do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023652-12.2024.8.11.0000.

Cientifique-se
o perito judicial, Sr. Celso Gustavo Lima, nomeado no Id. 149459076, acerca da presente
decisão.”

Em suas razões recursais (ID 318517434), o
pelante

Nelso
Martins sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, indeferida na sentença.

No mérito, alega a nulidade do contrato de confissão de dívida que embasou a ação de busca e apreensão, argumentando que jamais assinou ou validou o documento, tratando-se de mero aceite digital efetuado por terceiros.

Afirma que não possui e-mail cadastrado, que o telefone constante no contrato não lhe pertence e que o endereço é divergente do seu.

Sustenta que o contrato original firmado com a instituição financeira, com sua assinatura física, possui termos e dados diferentes do instrumento que fundamentou a ação.

Invoca o Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, alegando que caberia ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

Por fim, argumenta que o valor do débito cobrado é absurdo, pois já havia
pago
quase 36 parcelas do contrato original de 48 parcelas, restando apenas 12 prestações, enquanto o contrato de confissão de dívida menciona 18 prestações mensais em valor superior.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
apresentadas
ID.
318517443
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Preliminar

- Pedido de Justiça Gratuita.

O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, indeferidos na sentença, juntando
para
tanto
documentos
que comprovariam sua hipossuficiência financeira.

S
ustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.
A
firma que recebe como renda, benefício previdenciário de um
salário mínimo
.

Apresentou na oportunidade documento de Carteira de Trabalho, bem como os autos de ação judicial a discutir incapacidade laborativa, além de Declaração hipossuficiência financeira.

À evidência, portanto, que o apelante não efetuou o pagamento do preparo.

Assim, considerando que
a parte têm
direito à completa prestação jurisdicional ao pedido realizado em grau recursal, passo a apreciar o pleito.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a ação de Busca e Apreensão, recurso de apelação, e manifestação com apresentação dos documentos, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que o Apelante apresenta fa
tos e documentos que comprovam a alteração das suas condições financeiras,
fato
que o leva a
condição de hipossuficiência financeira.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em favor da sugerida incapacidade financeira do Apelante em questão, sendo imperioso o deferimento do benefício reivindicado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça. A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090,
Relator.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027197-27.2023.8.11.0000,
Relator.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024).

Dessa forma, restando demo
nstrados os pressupostos do artigo
98 do CPC,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo apelante, isentando do recolhimento do preparo.

Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

N
a origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de
NELSON MARTINS
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, pactuada em
18/01
/2023, através da qual a Requerida
recebeu a importância de R$
R$ 14.268,25 (
c
atorze
m
il e
d
uzentos e
s
essenta e
o
ito
r
eais e
v
inte e
c
inco centavos)
ao pagamento de
18
parcelas de
R$ 912,95 (
novecentos e doze reais e noventa e cinco centavos
), com vencimento final em 19/07/2024
.

Para garantir o pagamento do
financiamento
,
o Requerido
alienou fiduciariamente à Autora o veículo:
Marca: FIAT, Modelo: STRADA WORKING CD, Ano: 2011/2012, Cor: CINZA, Placa:

NWO3006
.

A parte Autora alega que
o
requerido,

tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o

pagamento das prestações a partir da parcela de número 2 (Dois), vencida em 19/03/2023
, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida
, sendo por esta razão notificado da dívida de R$
R$ 15.642,44 (
Quinze mil e seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos
)
por meio de carta registrada a fim de constituí-lo em mora, nos termos
nos termos do artigo 2º e § 2º, do
Decreto­Lei
nº 911/69, com as

alterações da Lei nº 13.043/2014.

Aviada a ação de busca e apreensão
com apresentação do documento de Instrumento particular de Confissão de dívida e Outras Avenças (ID.
318517353
), além de extrato de pagamento e gravame sob o bem (ID.
318517355
)
, foi deferida a liminar e apreendido
o veículo
(
IDs
. 318517370 e 318517371).

O requerido apresentou defesa, por meio de contestação
, sob alegação de
nulidade do contrato de confissão de dívida
, documento
que embasou a ação de busca e apreensão, argumentando que jamais assinou ou validou o documento, tratando-se de mero aceite digital efetuado por terceiros.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo FIAT STRADA WORKING CD, ano 2011/2012.

Insurge-se o requerido contra a sentença, insistindo na tese de nulidade do contrato de confissão de dívida
,
que jamais assinou ou validou o documento, tratando-se de mero aceite
digital
,
alegando que diferenças de dados em seu
cadastrado, que o telefone constante no contrato não lhe pertence e que o endereço é divergente do seu.

Invoca o Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, alegando que caberia ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.
Sustenta que o contrato original firmado com a instituição financeira, com sua assinatura física, possui termos e dados diferentes do instrumento que fundamentou a ação.

Pois bem, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

A controvérsia central reside na validade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 119845998), que fundamentou a ação de busca e apreensão proposta pelo banco apelado.

O apelante sustenta que jamais assinou ou validou o referido documento, tratando-se de mero aceite digital efetuado por terceiros, invocando o Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, segundo o qual caberia ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

Contudo, ao contrário do que alega o apelante, o contrato eletrônico
com aceite eletrônico e
que fundamentou a ação de busca e apreensão possui validade jurídica, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 10236521220248110000, cujo acórdão foi
assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a realização de perícia grafotécnica em contrato digital e arbitrou os honorários periciais a serem pagos pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de perícia grafotécnica em contrato assinado eletronicamente, bem como se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. O contrato questionado foi assinado eletronicamente, modalidade reconhecida pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela Lei 14.063/2020, que conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados digitalmente.

4. A hipossuficiência do recorrido não restou demonstrada nos autos, o que inviabiliza a aplicação automática da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando há assinatura eletrônica validada por certificação digital ou outro meio idôneo, não se justifica a realização de perícia grafotécnica, pois tal exame se destina à verificação de assinaturas manuscritas.

6.
Assim, a determinação da perícia grafotécnica impõe ônus indevido ao recorrente, uma vez que o contrato assinado
digitalmente já goza de presunção de autenticidade, não havendo elementos mínimos que justifiquem sua impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para dispensar a realização da perícia grafotécnica, diante da presunção de autenticidade do contrato assinado eletronicamente.

Tese de julgamento: "O contrato eletrônico assinado digitalmente possui presunção de autenticidade, sendo incabível a determinação de perícia grafotécnica para verificar sua validade, salvo prova robusta em contrário."
(
g.n
.)

O referido acórdão, ao dispensar a realização de perícia grafotécnica, reconheceu expressamente a validade do contrato eletrônico assinado digitalmente, afirmando que "o contrato em questão
trata-se
de documento digital assinado eletronicamente

ou outro meio idôneo, modalidade esta reconhecida e regulamentada pela legislação vigente, conferindo-lhe validade jurídica nos termos da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e do artigo 10, § 2º da Lei 14063/2020".

Importante destacar que o contrato de confissão de dívida impugnado pelo apelante contém dados que coincidem com aqueles constantes na Cédula de Crédito Bancário (ID 124815741) por ele assinada fisicamente, como o
refinanciamento do valor
devido,
veículo
objeto da garantia (FIAT STRADA WORKING CD, ano 2011/2012, placa NWO3006), o que demonstra tratar-se da mesma relação jurídica.

Ademais, o aceite digital realizado no contrato de confissão de dívida contém informações adicionais como IP, data e hora da operação, além da
geolocalização
, elementos que conferem segurança e autenticidade ao documento eletrônico.

Quanto à alegação de que o e-mail e telefone constantes no contrato não lhe pertencem, bem como a divergência de endereço, tais argumentos não são suficientes para invalidar o negócio jurídico, pois é comum a atualização de dados cadastrais ao longo da relação contratual.

Nesse contexto, cumpre salientar a informação constante no documento de Confissão de Dívida, o qual comprova a continuidade e o aceite da relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo sido utilizado endereço (CEP) atualizado para fins de notificação extrajudicial e cumprimento de liminar de busca e apreensão, em atualização às informações anteriormente prestadas na Cédula de Crédito Bancário.

Quanto à alegação de que o e-mail e telefone constantes no contrato não lhe pertencem, bem como a divergência de endereço, tais argumentos não são suficientes para invalidar o negócio jurídico, pois é comum a atualização de dados cadastrais ao longo da relação contratual.

A
invocação do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata especificamente da impugnação de assinatura manuscrita em contrato bancário, e não de assinatura eletrônica ou aceite digital, que possuem regulamentação própria.

Sobre a alegação de que o valor do débito cobrado seria
execessivo
, pois já havia
pago
quase 36 parcelas do contrato original de 48 parcelas, tal argumento não
encontra respaldo nos autos, pois o apelante não trouxe qualquer comprovante de pagamento das parcelas que alega ter quitado.

Ademais, o contrato de confissão de dívida é instrumento utilizado justamente para renegociação de dívidas, podendo haver alteração no número de parcelas e valores, desde que haja concordância entre as partes, o que ocorreu no presente caso mediante o aceite digital do apelante
em renegociação da dívida
.

No caso
, o requerido não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que
o documento de confissão de dívida não é valido, a fim de desconstituir a dívida e de consequência a mora.

Todavia, comprovada a validade do contrato de confissão de dívida que fundamentou a ação de busca e apreensão, bem como atendidos os requisitos para a constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a comprovação do vencimento da obrigação e o envio de notificação extrajudicial a
o endereço indicado no contrato, não há
como acolher suas razões recursais.

Portanto, estando comprovada a validade do contrato de confissão de dívida que fundamentou a ação de busca e apreensão, bem como a mora do apelante, correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse do veículo nas mãos do banco apelado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários su
cumbenciais para 11
% (
onze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita
concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026